Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743244-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0702909-74.2025.8.07.0018, promovido por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245977527), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, homologou o valor exequendo em R$36.861,52 (trinta e seis mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e determinou que, após a preclusão, sejam expedidos os requisitórios, observando o limite de 20 salários-mínimos para RPV. Na oportunidade, afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo e de violação ao Tema 864 do STF, ao fundamento de que o direito reconhecido decorre da aplicação da tabela de vencimentos “20h/40h” prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, e não de revisão geral anual. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese vinculante alcançaria toda e qualquer vantagem ou aumento de remuneração concedido sem observância dos requisitos cumulativos do art. 169, §1o, da Constituição Federal. Aduz que o título executivo (Acórdão de ID. 230256503, proferido na Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018) constitui coisa julgada inconstitucional, sendo inexigível à luz do art. 535, III, §§5o e 7o, do CPC, por ter sido proferido em desconformidade com a ratio decidendi fixada no RE 905.357/RR. Assevera que a decisão do STF transitou em julgado antes do acórdão exequendo, preenchendo o requisito temporal exigido, e que o precedente vinculante deve ser aplicado de forma uniforme, em observância ao art. 927 do CPC. Argumenta, ainda, que o cumprimento do título compromete o equilíbrio orçamentário e viola o modelo constitucional de responsabilidade fiscal, razão pela qual deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864), que veda reajustes concedidos sem a devida previsão orçamentária. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da iminente expedição de requisitórios e levantamento de valores que poderiam causar grave prejuízo ao erário distrital. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O Distrito Federal aduz que o título executivo em apreço é inexigível perante o Poder Público, por ter sido fundamentado em interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 905.357/RR. Nessa toada, insta ressaltar que, no Acórdão n. 1887161 da 4a Turma Cível - Ação Civil Pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, a fundamentação vertida pelo ente federativo fora devidamente analisada, firmando-se a inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos, in verbis: O DF não discorreu expressamente a respeito do RE 905.357 (Tema 864), cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/02/2020 – conforme consulta à página eletrônica do STF –, antes, portanto, da data de apresentação da contestação, em 18/05/23 (id 54015379). Em verdade, sobre a questão, limitou-se a sustentar (id 54015379, pág. 05): (...). Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. Não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria a fim de reajustar salários. (...). Contudo, trata-se de matéria de direito, portanto, cognoscível ex officio. A demanda versa sobre o recebimento, pelos técnicos em saúde, do vencimento básico de acordo com a tabela “20/40 horas” para os que estão recebendo de acordo com vencimento básico da tabela “24/40 horas” (Lei-DF 6.523/2020) que, segundo o Sindicato, tem implicado perdas remuneratórias. Não se insere, portanto, no âmbito de incidência da tese firmada pelo STF, segundo a qual, “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Logo, não se tratando de revisão geral anual da remuneração, a matéria é distinta da tese firmada no RE 905.357 (Tema 864). O Tema 864 de Repercussão Geral (RE 905.357), fixado pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece que (A) revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O caso em exame não versa sobre revisão geral anual — reajuste linear destinado a recompor perdas inflacionárias de todos os servidores públicos —, mas sobre o correto enquadramento de determinado grupo funcional, composto por técnicos em saúde, na tabela de vencimentos prevista na Lei Distrital no 6.523/2020. Buscou-se, portanto, assegurar a aplicação da tabela “20/40 horas” aos servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais, que vinham sendo remunerados indevidamente com base na tabela “24/40 horas”. Esta e. Corte tem entendido pela inaplicabilidade do Tema 864 do STF em situações análogas. Confira-se: PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE CAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que rejeita os argumentos acerca da inexigibilidade do título coletivo e da impugnação à gratuidade da justiça. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702675-63.2023.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal (SINTTASB/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos à aplicação das Leis Distritais n.o 5.174/2013 e n.o 6.523/2020, considerando a tabela “20/40 horas” e afastando a aplicação da tabela “24/40 horas”, tanto para os servidores que laborem 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais. Além disso, condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (ii) exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 4. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional”, por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0702675-63.2023.8.07.0018 é que este Tribunal afastou a preponderância dessa tese, em razão da situação fática distintiva, cumprindo, assim, o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Essa distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento. 5. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva (CPC, art. 505). 6. E ainda que fosse superada essa premissa, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O Tema 864/STF trata de casos de revisão geral de remuneração, temática distinta do presente caso, que trata da aplicação errônea da lei que prevê a remuneração dos servidores distritais. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864/STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (interpretação da Lei Distrital n.o 6.523/2020 pela parte agravante). No contexto, não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. 7. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. 8. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 9. Lado outro, após a concessão do benefício, é permitida sua impugnação (CPC, art. 100), mas cabe à parte impugnante o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade, conforme precedente do e. Superior Tribunal de Justiça. 10. No caso concreto, a parte autora/impugnada juntou declaração de hipossuficiência, contracheques e extratos bancários, indícios suficientes de que faz jus à gratuidade da justiça, sobretudo considerando o valor dos rendimentos líquidos, os gastos com a coparticipação em plano de saúde e alimentação. Por outro lado, a parte ré/impugnante não apontou prova contundente capaz de demonstrar a suficiência de recursos da parte solicitante da gratuidade, limitando-se a indicar o valor de rendimentos brutos. Por isso não caberia revisão da concessão da gratuidade, já que a parte impugnante não se desincumbiu de seu ônus probatório. IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 2045452, 0732683-09.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37. (Acórdão 1887161, 0702675-63.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 às 17:45:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.